Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, consta que o veículo foi utilizado para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.